Tribunal: TJBA
Processo: 8068719-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068719-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOUISE SA SOLEDADE e outros (2)

Advogado(s)
:
PIERRE CARVALHO MAGALHAES registrado(a) civilmente como PIERRE CARVALHO MAGALHAES, LOUISE SA SOLEDADE, ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO, LOUISE SA SOLEDADE, PIERRE CARVALHO MAGALHAES registrado(a) civilmente como PIERRE CARVALHO MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa: direito civil. Direito do consumidor. Apelações cíveis. Plano de saúde. Transtorno do espectro autista. Cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método Denver. Custeio em clínica particular. Exclusão de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar. Danos morais. Astreintes. Taxa Selic. Recursos parcialmente providos.

I – Caso em exame

1. Apelações cíveis simultâneas contra sentença que condenou a ré ao custeio de tratamento de criança com TEA, inclusive em clínica particular, ao pagamento de danos morais e de astreintes, discutindo-se, nos recursos, a ampliação da cobertura, a majoração da indenização, a nulidade de cláusulas restritivas, a exclusão do custeio fora da rede, dos danos morais, da multa e os consectários legais.

II – Questão em discussão

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a operadora deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar pelo método DENVER, inclusive em clínica particular, diante da ausência de prova da aptidão técnica da rede credenciada; (ii) estabelecer se a cobertura obrigatória se estende ao acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar; (iii) determinar se a negativa de cobertura e o descumprimento das ordens judiciais configuram dano moral indenizável e legitimam a manutenção das astreintes; e (iv) definir o índice aplicável à atualização da condenação civil.

III – Razões de decidir

3. A relação entre operadora de plano de saúde e beneficiário submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, e as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, em proteção à saúde e à vida.

4. A Lei nº 14.454/2022 superou a controvérsia sobre a taxatividade do rol da ANS ao estabelecer que esse rol constitui referência básica, admitindo cobertura de tratamento não expressamente previsto quando houver evidência científica de eficácia ou recomendação técnica idônea.

5. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS impõe à operadora o dever de assegurar atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, sem limitação de sessões, para o tratamento do TEA.

6. A prescrição neurológica indica a necessidade do Método DENVER, e a operadora não comprova que sua rede credenciada dispõe de profissionais efetivamente habilitados e certificados para executar esse protocolo com a frequência e carga horária prescritas.

7. A falha da operadora em disponibilizar, no momento oportuno, rede apta ao atendimento justifica a manutenção do custeio do tratamento em clínica particular, em atenção ao vínculo terapêutico já estabelecido e ao melhor interesse da criança.

8. O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar extrapola os limites da assistência médico-hospitalar e ambulatorial coberta pelo plano de saúde, por ostentar natureza híbrida, com forte conteúdo pedagógico e de suporte à socialização educacional.

9. A obrigação da operadora exaure-se com a garantia de acesso às terapias multidisciplinares em consultório ou ambulatório especializado, sob o protocolo prescrito, não abrangendo suporte educacional ou doméstico sem previsão contratual expressa.

10. A imposição de astreintes para compelir o cumprimento da obrigação de fazer é cabível nas demandas de assistência à saúde, sobretudo quando a operadora revela resistência reiterada ao cumprimento da tutela de urgência.

11. O histórico processual demonstra descumprimento sucessivo da ordem judicial, inclusive após majoração da multa e bloqueio de valores, o que afasta a pretensão recursal da operadora de excluir a multa cominatória.

12. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial a criança com TEA não configura mero inadimplemento contratual, mas violação à dignidade do beneficiário, apta a gerar dano moral in re ipsa.

13. A incapacidade da operadora de demonstrar a aptidão técnica da rede credenciada e a necessidade de judicialização para assegurar o tratamento revelam falha grave na prestação do serviço e justificam a majoração da indenização por danos morais.

14. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da capacidade econômica da operadora e da função compensatória, pedagógica e inibitória da responsabilidade civil, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00.

15. A Lei nº 14.905/2024, ao alterar o art. 406 do Código Civil, e o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1368 impõem a incidência exclusiva da Taxa Selic na atualização da condenação civil.

IV – Dispositivo e tese

16. Recursos de apelação conhecidos e providos em parte, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinar a incidência exclusiva da taxa Selic sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação simultâneos nº
8068719-40.2024.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados
LOUISE SÁ SOLEDADE e outros

e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação
,
nos termos do voto do Relator.